Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A CEGUEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para declaração de inexistência de relação jurídica tributária entre a parte autora e o réu em relação ao imposto de renda de pessoa física sobre seus proventos de aposentadoria; e (ii) para condenar o réu a restituir à autora a quantia de IRPF descontada desde fevereiro de 2023 (ID 155648466) mais as parcelas que vencerem no curso do processo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53619281). Isento de custas e preparo.
3. Em suas razões recursais, o requerente alega que não há nos autos prova de que o autor possui acuidade visual menor ou igual a 20/400 nos dois olhos após correção; que laudo particular juntado aos autos comprova apenas que o requerente é cego do olho esquerdo, o que não significa ser portador de cegueira, segundo definição do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoiado na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Afirma que o juízo afastou o laudo oficial e assentou que os laudos médicos particulares juntados aos autos constataram que o impetrante possui cegueira total o olho esquerdo. O autor formulou sua pretensão pela via administrativa, tendo sido rejeitada.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o exame (id 155648470) e laudo ( id 155648466) realizados no Hospital dos Olhos, apontam que o olho direito só enxerga vultos, ou seja a visão monocular é a capacidade de enxergar apenas com um dos olhos. Assim o exame acostado ao processo, é incisivo e inconteste, que o autor é portador da visão monocular. Afirma ainda que a Ata de inspeção pericial da Polícia Militar, consta no parecer, que: “ está incapacitado para todo e qualquer trabalho, necessita de cuidados em razão de doença especificada em lei, É portador de campo aberto”.
5. Preliminar de incompetência do juízo. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. (Acórdão 1682500, 07433310520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia uma vez que há laudo médico, no qual se atesta seu quadro de cegueira monocular.
7. Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.
8. Jurisprudência: (...) Ademais, a presente demanda não possui complexidade apta a justificar a realização de prova técnica pericial, uma vez que o laudo médico acostado aos autos, emitido por profissional que atua em Clínica Oftalmológica reconhecida no Distrito Federal (ID. 52712526), e que não foi impugnado pelo recorrente, mostrou-se suficientemente apto para formar o convencimento do Juízo a quo, e, consequentemente, para a solução a lide. Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 5. Trata-se, na origem de ação de declaratória c/c repetição de indébito tributário, na qual pretende a autora a declaração do direito à isenção do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física, incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em decorrência de doença grave à qual foi acometida, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento, desde o diagnóstico da doença até a efetiva suspensão. (...) O artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e por doenças graves, dentre as quais, a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 7. No caso dos autos, a recorrida teve sua aposentadoria concedida em 29/04/2022 (ID. 52712524). 7.1. Por sua vez, o laudo oftalmológico acostado no ID. 52712526, atesta que a recorrida esteve em consulta no dia 13/07/2022, tendo apresentado acuidade visual olho direito percepção de luz e olho esquerdo 20/20. Refração: -1,50 -1,00 65. Cicatriz macular e alteração difusa pigmentar no olho direito. Olho esquerdo retina colada, macula normal, cicatrizes de fotocoagulação periférica. Conclusão: Perda irreversível da visão olho direito. Visão mono ocular. CID: H 54.1 (negritei). 7.2. O disposto no artigo 6o da Lei 7.713/88, apresenta o conceito de cegueira de forma ampla e abrangente, não fazendo distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito do deferimento da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. 7.3. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ esclarece que a visão monocular também está amparada pela isenção, uma vez que não há restrição legal, não importando se a patologia atinge o comprometimento da visão de um ou dos dois olhos, nem existindo distinção em face da cegueira binocular, de modo que, assim, a parte autora preenche os requisitos legais para a isenção a partir da data do diagnóstico da doença. Precedentes: (REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.); (REsp n. 1.553.931/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.); (REsp n. 1.483.971/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 11/2/2015.). 8. Reconhecido o direito da recorrida, tendo em vista a expressa previsão legal da isenção, também é indiscutível o direito da parte à devolução dos valores descontados indevidamente de seus proventos. (...).(Acórdão 1787307, 07423602020228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. No presente caso há exame e laudo acostados pelo autor ( id 155648466 e 155648470), assinado por médico oftalmologista que atestam sua cegueira monocular. Destarte, o laudo e exame clínico mostram e afirmam que o autor é portador de visão monocular, considerado deficiente visual.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.